Tribunal: TJES
Processo: 5000420-32.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-32.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUILHERME RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULO ARITMÉTICO. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO (SÚMULA 271/STF). CONDIÇÃO RELATIVA À LRF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000), rejeitou a impugnação e homologou os cálculos de diferenças salariais devidas a servidor promovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a necessidade de sobrestamento do feito (Tema 1.169/STJ) para prévia liquidação da sentença coletiva; (ii) a exigibilidade do título executivo (acórdão do MS) para pagamento de valores; e (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros, frente à condição de disponibilidade orçamentária imposta no julgado (LRF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Realiza-se o
distinguishing
do Tema 1.169/STJ, pois o título executivo coletivo não é genérico, sendo o valor da condenação (diferença remuneratória) apurável por mero cálculo aritmético, o que dispensa a fase de liquidação de sentença.

4. A sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo constitui título executivo judicial hígido para a execução individual pelos substituídos. O acórdão exequendo foi expresso ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração (02/03/2016), nos termos da Súmula 271/STF.

5. A condição imposta no título executivo, relativa à disponibilidade financeira e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), refere-se ao momento do efetivo pagamento (execução orçamentária), não constituindo óbice ao reconhecimento do direito ou à definição do termo inicial dos efeitos financeiros (data da impetração).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É dispensável a prévia liquidação de sentença coletiva (afastando-se o Tema 1.169/STJ) quando o valor da condenação, referente a diferenças salariais de servidores, puder ser apurado por simples cálculo aritmético. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da segurança concedida em Mandado de Segurança Coletivo é a data da impetração (Súmula 271/STF), não sendo a observância aos limites da LRF, mencionada no título, um impeditivo para a execução dos valores retroativos a partir daquele marco.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000420-32.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ GUILHERME RIBEIRO JUNIOR
Advogados do(a) APELADO: JESSICA DE OLIVEIRA GONCALVES - ES34280, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, rejeitou a impugnação do ora apelante, homologou os cálculos apresentados pelo apelado e extinguiu o feito.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso explicitando em suas razões, em suma, os seguintes motivos para reforma da sentença:
i)
o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado como pressuposto para a execução individual;
ii)
a ausência de título executivo judicial, considerando que o acórdão coletivo (MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000) não houve determinação de obrigação de pagar quantia certa, mas apenas o restabelecimento de efeitos funcionais ;
iii)
o expresso condicionamento de quaisquer efeitos pecuniários (o "efetivo pagamento") à "existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal", condição que não teria sido demonstrada.

De início, quanto à suposta necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema n° 1.169/STJ, razão não assiste ao apelante.

De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Corte Especial, decidiu afetar o REsp 1978629/RJ ao rito dos recursos repetitivos para consolidar entendimento, inclusive com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, acerca da seguinte questão jurídica:

Questão submetida a julgamento:
"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos."
.

No entanto, a meu ver, o processo não se enquadrada no espectro dessa tese paradigma, porquanto o Tema STJ nº 1169 trata do cumprimento de sentença genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 deriva de simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora.

Assim, de rigor realizar o
distinguishing
do presente recurso em relação ao
leading case
do Tema 1.169/STJ, tendo em vista que o caso dos autos revela situação sensivelmente distinta daquela que ensejou o precedente aventado pelo apelante – não havendo que se falar, por consequência, em sobrestamento do feito.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar se há título executivo idôneo para execução da obrigação de pagar quantia certa contra o Estado; bem como se a aplicabilidade retroativa da promoção de servidores pode produzir efeitos financeiros em período anterior a 2018, quando houve o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Rememoro que o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo acórdão restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO.
INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2.
Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio
, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado,

condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores
na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Sabe-se que a sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF que o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016).

Aliás, sequer é necessário que o apelado fosse sindicalizado à época, afinal,
“quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão”

(STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Assim, tendo o apelado apresentado termo de desistência (Id. 16705478), entendo que faz jus ao presente cumprimento de sentença individual para, com lastro naquele título executivo, reaver os valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

Avançando, no que se refere ao termo inicial da produção de efeitos financeiros, melhor sorte não assiste ao apelante.

Em que pese a alegação do apelante de que
“a eficácia jurídica do reenquadramento no que trata a produção de efeitos financeiros somente passou a valer a contar da recuperação da saúde financeira do Judiciário o Acórdão do Mandado de Segurança”
, verifico que o r. Acórdão proferido nos autos de n° 0006008-38.2016.8.08.0000 foi expresso ao reconhecer a produção de efeitos financeiros do ato de promoção a partir da data da impetração daquele
mandamus,
a saber, no dia 02 de março de 2016.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça acerca da matéria, reconhecendo a data da impetração como termo inicial da produção de efeitos patrimoniais da condenação, em casos semelhantes. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão
. [...] 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n.º 0009932-43.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de Publicação 08/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou
o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015,
autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016)
. 2 - “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ).
3 - A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015
, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada. 4 - Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. [...] 6 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n° 0019761-82.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Publicação 15/08/2023).

Da análise dos presentes autos, observo que o exequente, ora apelado, pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016 (vide cálculos de ID 8762091), enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo acórdão.

Desta forma, sem maiores delongas, é irretocável a sentença recorrida que, rejeitando a impugnação do ente público, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente na origem e extinguiu a fase de cumprimento de sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o crédito exequendo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.